Tribunal: TJES
Processo: 5005476-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRA DE MURO. RISCO DE DESABAMENTO. PODER DE POLÍCIA. OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE NORMAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os relatórios e laudos que instruem os processos administrativos são contundentes no sentido de que a construção é irregular, possui erros crassos e necessita de demolição.

2. O agravado recebeu auto de infração (id. 16503546), bem como notificação extrajudicial para solução amigável do problema e melhora na estrutura da construção (id. 16503880), sem que houvesse qualquer adoção de medidas.

3. Ante o insucesso pela via administrativa em seu poder de polícia, é possível ao agravante se utilizar do Poder Judiciário para compelir o agravado a realizar a demolição da construção, diante da iminente danificação da edificação e do risco à sociedade.

4. Ainda que haja a responsabilidade do agravante na fiscalização e na diligência para proteção dos cidadãos, nos termos da lei, incumbe ao próprio munícipe realizar a obra demolitória e, em caso de descumprimento, fica autorizado ao Poder Público providenciar a demolição. Sobre a questão, a legislação municipal de obras assim determina no art. 108 que “se o proprietário ou seu representante legal se recusarem a executar a demolição, esta poderá ser executada pelo Município, por determinação expressa do Prefeito Municipal, ouvida previamente a Procuradoria Geral do Município e o setor técnico competente” e que o proprietário ou seu representante legal é obrigado a arcar com os custos da demolição.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005476-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CLAUDIO ALVES CUNHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRA DE MURO. RISCO DE DESABAMENTO. PODER DE POLÍCIA. OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE NORMAS DO MUNICÍPIO DE COLATINA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os relatórios e laudos que instruem os processos administrativos são contundentes no sentido de que a construção é irregular, possui erros crassos e necessita de demolição.

2. O agravado recebeu auto de infração (id. 16503546), bem como notificação extrajudicial para solução amigável do problema e melhora na estrutura da construção (id. 16503880), sem que houvesse qualquer adoção de medidas.

3. Ante o insucesso pela via administrativa em seu poder de polícia, é possível ao agravante se utilizar do Poder Judiciário para compelir o agravado a realizar a demolição da construção, diante da iminente danificação da edificação e do risco à sociedade.

4. Ainda que haja a responsabilidade do agravante na fiscalização e na diligência para proteção dos cidadãos, nos termos da lei, incumbe ao próprio munícipe realizar a obra demolitória e, em caso de descumprimento, fica autorizado ao Poder Público providenciar a demolição. Sobre a questão, a legislação municipal de obras assim determina no art. 108 que “se o proprietário ou seu representante legal se recusarem a executar a demolição, esta poderá ser executada pelo Município, por determinação expressa do Prefeito Municipal, ouvida previamente a Procuradoria Geral do Município e o setor técnico competente” e que o proprietário ou seu representante legal é obrigado a arcar com os custos da demolição.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005476-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
CLAUDIO ALVES CUNHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido liminar, interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA

contra a r. decisão do id. 20174477, integrada pela decisão do id. 39888343 dos autos de origem, proferida
pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Colatina nos autos do processo
nº 5006099-88.2022.8.08.0014,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar a imediata desocupação do agravado do imóvel, bem como seja promovida, às expensas do agravante, a demolição da obra construída pelo agravado, no prazo de trinta dias.

Em suas razões (id. 8180574), o agravante aduz, em síntese, que a obrigação de demolir a obra deve ser imputada ao agravado, pois é o autor do ato ilícito e responsável pela construção ilegal que constitui ameaça grave a sua própria vida, à integridade física, ao patrimônio e à vida de terceiros.

Alega que os sucessivos descumprimentos que determinaram a demolição pela via administrativa não decorreram de ausência de condição financeira, mas mera recalcitrância do agravado.

Defende que não há regra de direito civil que imponha a responsabilização solidária entre o ente público e o particular para a demolição da obra.

Argumenta que fiscalizou, notificou, autuou o agravado e embargou a obra, tendo que ajuizar a ação na origem pela inércia em relação ao cumprimento do determinado no processo administrativo.

Sustenta que o direcionamento da obrigação ao Município antes mesmo de o agravado ser provocado pelo juízo
a quo
respalda a conduta ilícita praticada.

Intimado (id. 8684738), o agravado não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Extrai-se dos autos de origem que o município ingressou com demanda visando à desocupação de imóvel urbano com demolição de obra em desfavor do agravado, ora réu em juízo de primeiro grau, diante de reiteradas tentativas de regularização de um muro irregularmente construído.

Diante disso, requereu o agravante, em sede de tutela provisória de urgência, “seja determinada a imediata e total interdição do imóvel, sua imediata desocupação pelo requerido e que o requerido seja compelido a proceder a demolição do muro, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (id. 16503524).

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a necessária a proteção à ordem urbanística do Município de Colatina, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA EM PARTE determinando: (1) ao réu a IMEDIATA desocupação do imóvel; e (2) ao Município de Colatina, a IMEDIATA interdição do imóvel e que promova, às suas expensas, a demolição da obra no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Desde já, autorizo o uso de força policial para auxiliar o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado (desocupação do imóvel), se necessário. [...]

Insurgiu-se o agravante com o presente recurso em virtude da determinação de realizar a obra a seu próprio custo.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Assim, à luz dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, desde logo, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto na decisão do id. 8242943.

Quanto à probabilidade do direito autoral, a inicial é farta de documentos que demonstram a tentativa de o Município agravante em solucionar o problema desde o ano de 2017, realizando estudos sobre o local construído pelo agravado.

Todos os relatórios e laudos que instruem os processos administrativos são contundentes no sentido de que a construção é irregular, possui erros crassos e necessita de demolição.

A título exemplificativo, o relatório técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente descreve que o agravado não apresentou Projeto Arquitetônico e nenhum projeto estrutural para realização da obra, aponta que o aspecto da edificação é ruim, há deterioração dos blocos cerâmico e deslocamento das paredes, além de os pilares e as vidas apresentam deformidades (id. 16503860).

Em igual sentido, o Relatório 118/2018 elaborado por profissionais de engenharia conclui que há risco iminente das famílias e dos munícipes do entorno e opina pela demolição do local (id. 16503878).

Os Relatórios de 2019 (id. 16504216) e de 2022 (id. 16504524), da mesma forma, atestam que a estrutura da construção está comprometida e oferece riscos.

Vê-se, ainda, que o agravado recebeu auto de infração (id. 16503546), bem como notificação extrajudicial para solução amigável do problema e melhora na estrutura da construção (id. 16503880), sem que houvesse qualquer adoção de medidas.

Nesse cenário, a municipalidade interditou o local, conforme Termo de Interdição do id. 16503898 e, diante da proximidade do período de chuvas, o Prefeito Municipal determinou a contenção do muro às suas próprias expensas para evitar desabamentos (id. 16503889), mas, ainda assim, a estrutura oferece riscos.

Nesse contexto, ante o insucesso pela via administrativa, o agravante se utilizou do Poder Judiciário para compelir o agravado a realizar a demolição da construção, diante da iminente danificação da edificação e do risco à sociedade.

Sobre a questão, estabelece o artigo 78 do Código de Obras do Município de Colatina que:

Art. 78 - As infrações às disposições deste Código ocasionarão a aplicação das seguintes penalidades:

I- Multa;

II - Embargo de obra;

III - Interdição do prédio ou dependência;

IV - Demolição.

Ressai claro que, dadas as tentativas de solução extrajudicial, não há outro caminho, senão a demolição da construção realizada, a fim de preservar a vida, a integridade e o patrimônio dos munícipes. Aplica-se, pois, a previsão do Código de Obras do Município, vejamos:

Art. 107 - A demolição total ou parcial do prédio ou dependência será imposta nos seguintes casos:

I- Não forem adotadas as medidas para regularização de obra que não atenda às exigências deste Código e demais legislações urbanísticas; [...]

Contudo, com a devida vênia ao entendimento sumário do juízo
a quo
, ainda que haja a responsabilidade do agravante na fiscalização e na diligência para proteção dos cidadãos, nos termos da lei supra transcrita, incumbe ao próprio munícipe, em princípio, realizar a obra demolitória e, em caso de descumprimento, fica autorizado ao Poder Público providenciar a demolição. Sobre a questão, a legislação municipal de obras assim determina:

Art. 108 - Se o proprietário ou seu representante legal se recusarem a executar a demolição, esta poderá ser executada pelo Município, por determinação expressa do Prefeito Municipal, ouvida previamente a Procuradoria Geral do Município e o setor técnico competente.

Parágrafo único. O proprietário ou seu representante legal é obrigado a arcar com os custos da demolição.

Importante esclarecer que a legislação colacionada como fundamento do pedido inicial apenas estabelece a competência da Municipalidade na fiscalização e na vistoria dos imóveis com risco de ruína, e não a sua responsabilidade única e primária em efetivar as providências necessárias para evitar o desabamento de imóvel particular.

Destaco, por oportuno, que, como já exposto, o Município de Colatina vem inspecionando o imóvel objeto da inicial há anos, oportunidade em que realizou todas as medidas administrativas dentro dos seus poderes de coercibilidade e de polícia, e, diante da desídia do agravado, ingressou perante o Poder Judiciário para obrigar o proprietário a providenciar a demolição da construção a fim de que se evitem danos ainda maiores.

Para além desse ponto, verifico que o agravante requereu uma tutela provisória de urgência e o juízo de origem determinou que o próprio recorrente cumpra a medida, ou seja, buscou uma tutela jurisdicional e saiu com uma medida contra si, o que não se mostra razoável.

Portanto, considerando a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, a reforma da decisão é a medida que se impõe.

No mesmo sentido, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em virtude dos numerosos relatórios de profissionais atestando o risco da edificação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar o capítulo da decisão de origem que compeliu o Município agravante à realização de demolição da construção e, em substituição, determinar o agravado, por conseguinte, a realizar a demolição do muro, às suas expensas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), autorizando, desde logo, que o agravante se utilize de sua autoexecutoriedade em caso de descumprimento, se assim entender cabível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas.